Tribunal: TJSP
Processo: 1011175-04.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais. Alegada obsessão difamatória do jornalista esportivo Jucá Kfouri, ao publicar matérias jornalísticas com acusações falsas ao Banco BMG e Ricardo Magalhães, taxando-os de banco e banqueiro do "valerioduto". Parcial procedência para condenar o demandado a indenizar os autores em danos morais, fixados em R$ 20.000,00 para cada.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais. Alegada obsessão difamatória do jornalista esportivo Jucá Kfouri, ao publicar matérias jornalísticas com acusações falsas ao Banco BMG e Ricardo Magalhães, taxando-os de banco e banqueiro do "valerioduto". Parcial procedência para condenar o demandado a indenizar os autores em danos morais, fixados em R$ 20.000,00 para cada. Irresignação.

Prescrição parcial. Configuração. A pretensão de indenização decorrente de matéria jornalística de conteúdo ofensivo tem como termo inicial, para fins de prescrição, a data de sua veiculação, seja na internet ou na imprensa escrita. Aplicação da teoria da actio nata e do prazo trienal previsto no Art. 206, § 3o, V, do Código Civil. Manutenção da matéria no acervo eletrônico do repórter que não tem o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional. Ofensas alegadamente publicadas entre 2006 e 2015 que devem ser desconsideradas para a análise do mérito. Pretensão indenizatória que será apreciada tão somente no tocante à matéria jornalística publicada no ano de 2019, denominada "O BMG no Corinthians".

Mérito. Responsabilidade civil que enseja a comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal (Art. 186, c.c. 927, do Código Civil). Caso concreto que enseja um juízo de ponderação entre o princípio da liberdade de imprensa (Art. 5, IV, IX, XIII e XIV e Art. 220, CF) e o da proteção dos direitos de personalidade, neste incluído o nome, a honra e a imagem da pessoa (Art. 5, X, CF). Ausência de ilicitude no comportamento do repórter, que agiu em exercício regular de direito de imprensa (Art. 188, "caput", I, CC). Caráter informativo da notícia (animus narrandi), com mera intenção de relatar a ausência de transparência no contrato de patrocínio firmado entre o BMG e o Corinthians. Referência à instituição financeira como o "banco do valerioduto" que não tem caráter difamatório ou desonroso, sendo mera alcunha há tempos utilizada a largo pela imprensa e pela sociedade em geral, após as investigações de seu envolvimento nos esquemas do mensalão. Comedimento da linguagem, que não desbordou da garantia constitucional da liberdade de imprensa. Fatos, por fim, veiculados em diversos outros veículos de comunicação. Ato ilícito não caracterizado. Ação improcedente.

RECURSO PROVIDO.